Tribunal: STF
Processo: RE 1484157
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (eDOC 4, p. 3-4) :



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. INCENTIVOS RELATIVOS AO FISET. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. 



    1. Apelação da União, remessa oficial e recurso adesivo da embargante de sentença (proferida em 2008) que julgou procedentes os embargos à execução fiscal, reconhecendo a ilegitimidade da União para executar a dívida objeto da demanda e condenando a União em honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00. 



    2. Em 2009, esta eg. 2ª Turma negou provimento ao apelo da União e à remessa oficial e deu provimento ao recurso adesivo da embargante, majorando os honorários advocatícios para R$ 2.500,00. 



    3. O STJ, no Recurso Especial 1.270.082 - PB interposto pela União em face da Agro Pastoril Lagoa de Cima S/A julgado em 2017, assim proclamou decisão que retorna para as providências determinadas: O acórdão recorrido, assim, está em desacordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, devendo ser reformado. (...) Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Especial, com fundamento no art. 255, § 4º, III, do RISTJ, a fim de reconhecer a legitimidade ativa da UNIÃO, em consequência determinar ao Tribunal de origem que prossiga no julgamento da demanda. 



    4. Na inicial dos presentes embargos à execução fiscal, a Agro Pastoril Lagoa de Cima S/A sustentou, resumidamente: a) a ilegitimidade da União (questão superada); b) o cerceamento de defesa no processo administrativo; c) a inexistência de abandono do projeto e a não caracterização do crédito de natureza tributária. Alega, ainda, que a parte ilíquida do crédito torna nula a execução fiscal. Pugna pela realização de perícia para constatação da implantação do projeto. 



    5. Não houve cerceamento de defesa na esfera administrativa, consoante se depreende do processo administrativo acostado aos autos, em que devidas as intimações. Em relação ao abandono do projeto, resta comprovada a ausência das plantações que se comprometera a embargante. 



    6. No caso, o débito em questão, objeto de execução fiscal, não tem natureza tributária, porque diz respeito ao não cumprimento de contratos de financiamento junto ao Fundo de Investimento Setorial - FISET, controlado pelo extinto Instituto Brasileiro do Desenvolvimento Florestal - IBDF. Pelo que se observa nos autos, a Execução Fiscal 2001.82.01.000569-0 foi originalmente movida pela União em face de Agro Pastoril Lagoa de Cima S/A para fins de cobrança de débito advindo da inadimplência contratual resultante de operações de valores relativos ao FISET, apurado no processo administrativo colacionado aos autos e inscrito em Dívida Ativa. 



    7. Analisando detidamente os presentes autos e em consulta ao sistema de acompanhamento processual da SJPB, observa-se, de todo modo, a existência de questão prejudicial ao exame do mérito propriamente dito da questão aqui posta. É que, na hipótese, ocorreu a prescrição. Explica-se. 



    8. No tocante ao prazo prescricional aplicável à espécie, esclareça-se, inicialmente, que, após reconhecer a repercussão geral da matéria, no julgamento do RE 669.069, o STF fixou a tese de que "é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil". 



    9. O STJ, quanto à prescrição, já se posicionou no sentido da incidência analógica do Decreto 20.910/1932, por razões de similitude, porquanto se firmou o entendimento no recurso especial representativo de controvérsia 1.251.993/PR de que para as pretensões indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública deve ser aplicado o interregno quinquenal previsto no Decreto 20.910/1932, em detrimento do prazo contido no Código Civil de 2002. 



    10. Assim, à vista do princípio da igualdade, entende-se que as da Fazenda Pública contra o particular ou agente público também prescrevam no mesmo prazo. 



    11. O prazo prescricional para a propositura de execução fiscal visando à cobrança de crédito não tributário, consoante remansoso entendimento jurisprudencial, é quinquenal, em virtude da aplicação, por isonomia, do art. 1º do Decreto 20.910/1932. Precedente: STJ, 2ª T., REsp 1597695/ CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, j. 02/08/2016. 



    12. Na hipótese, vê-se que ocorreu a prescrição, pois: a) o vencimento da dívida é de 31/07/1997; b) a execução fiscal foi ajuizada em 12/02/2001; c) o despacho inicial de citação deu-se em 28/11/2001 (interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 8º, § 2º, da LEF); d) em 06/11/2006 ainda não tinha ocorrido a citação, o que se depreende do despacho nessa data assim proferido: "Cite-se a sociedade executada, por mandado, no endereço indicado à fl. 83. Não logrando êxito, deve o Sr. Oficial de Justiça ir ao local demonstrado à fl. 81, eis que o Sr. Antonio Fernando de Holanda é o responsável - legal da sociedade devedora"; e) Mandado/Ofício em 13/03/2007. 



    13. Apelação da União e remessa oficial desprovidas (mesmo resultado do acórdão de 2009 só que com outro fundamento), com a determinação de que eventuais bens constritos sejam liberados em favor da executada, mantido o acórdão de 2009 quanto aos demais termos.”



    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 6).



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aduz-se violação aos artigos 5º, XXXXV, LV, 37, §5º e 93, IX, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta inicialmente a ausência de prestação jurisdicional ante a ausência de manifestação do acórdão impugnado no tocante a matérias invocadas.



    No mérito, alega violação ao conceito de ilícito civil fixado no RE 669.069/MG, com repercussão geral reconhecida. Nesse sentido, assevera que “tendo em vista a persecução de valores referentes ao ressarcimento de recursos liberados pelo FISET - Fundo de Investimentos Setoriais, , irregularmente aplicados pela executada, resta caracterizado o ato ilícito, independentemente de ser ou não ato de improbidade administrativa, tendo causado, outrossim, prejuízo ao erário, não havendo, portanto, o que se falar na ocorrência de prescrição, visto que o ressarcimento ao erário, no presente caso, é imprescritível” (eDOC 7, p. 12).



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à recorrente.



    Inicialmente, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde a Agravante.



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    De outra banda, nos termos do que consignado pelo acórdão supracitado, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, quanto ao enquadramento do ato praticado como ilícito civil, bem como no tocante à natureza do débito em questão, demandaria o exame do conjunto fático´probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF. Nesse sentido: RE 1.222.899, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 04.09.2019; RE 1.214.579, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 24.06.2019; e ARE 1.014.356-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.11.2019, este último assim ementado:



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CANCELAMENTO DE PENSÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. RE 669.069. TEMA 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA DA DEMANDA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    Ainda sobre a incidência do Tema 666 da repercussão geral, cito as seguintes ementas:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXV, XXXVI E LV, DA CARTA POLÍTICA DE 1988. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA N. 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL”. 



    1. Ausente o necessário prequestionamento, ante a inexistência de prévio debate da matéria constitucional, incidem os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 



    2. No julgamento do ARE 748.371, piloto do Tema n. 660/RG, Relator o ministro Gilmar Mendes, o Supremo rejeitou a repercussão geral da questão atinente à violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. 



    3. No julgamento do RE 669.069 (Tema n. 666/RG), da relatoria do ministro Teori Zavascki, o Plenário do Supremo fixou tese no sentido de ser prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 



    4. No caso concreto, não se aplica a tese da prescritibilidade fixada no julgamento do RE 669.069 (Tema n. 666/RG), por não se tratar de simples violação a norma de direito privado. 



    5. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à natureza da infração praticada pelo agravante – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    6. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 



    7. Agravo interno desprovido.” (RE 1329752 AgR-segundo, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 26.04.23)  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REPARAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. TEMA 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



    1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    3. No julgamento do RE 669.069-RG, Tema 666, de relatoria do Ministro TEORI ZAVASCKI, o Plenário desta CORTE SUPREMA fixou tese no sentido de ser prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. No julgamento dos Embargos de Declaração opostos contra esse julgado, o Relator assentou que “o conceito, sob esse aspecto, deve ser buscado pelo método de exclusão: não se consideram ilícitos civis, de um modo geral, os que decorrem de infrações ao direito público, como os de natureza penal, os decorrentes de atos de improbidade e assim por diante. Ficou expresso nesses debates, reproduzidos no acórdão embargado, que a prescritibilidade ou não em relação a esses outros ilícitos seria examinada em julgamento próprio.” 



    4. No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a tese da prescritibilidade, ao fundamento de que houve fraude no recebimento do benefício previdenciário, não se enquadrando a conduta do recorrente como ilícito civil decorrente diretamente de regras de direito privado. 



    5. Para concluir de modo contrário ao entendimento formulado no acórdão recorrido, faz-se necessária a revisão das provas dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    6. Agravo Interno a que se nega provimento.” RE 1412061 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 10.03.23)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM PRESCRIÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. NATUREZA DA DEMANDA. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 666. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, quanto ao não enquadramento do ato praticado como ilícito civil, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além de atrair a incidência do óbice da Súmula 279 do STF. 



    2. agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1236060 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.09.20)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de abril de 2024.



     Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente